Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ED 1008084-92.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Marques dos Anjos e outra em face do acórdão da E. Primeira Câmara Cível que por unanimidade desproveu o recurso de agravo interno no 1008084-92.2020.8.11.0000 (Id. 53302963) interposto contra decisão que deferiu a liminar no agravo de instrumento de mesmo número.
Os embargados apresentaram contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (Id. 55278956).
Ao compulsar os autos verifico que os embargantes, que são os agravados, já apresentaram contrarrazões ao recurso do agravo de instrumento (Id. 45928995) no qual suscitam preliminar não conhecimento em razão da intempestividade do recurso de agravo de instrumento e preliminar de não conhecimento do recurso face a ausência de procuração dos agravantes.
Ainda, peticionaram nos autos para promover a juntada do boletim de ocorrência n. 2021.56759 que segundo os embargantes “comprova a ameaça de esbulho na posse da área sub judice e induz na inevitável procedência a presente demanda.” (Id. 78255974, pág. 2)
Igualmente os embargantes se manifestaram nos autos comunicando o falecimento do Sr. Ibrahim Salomão que é um dos agravantes e requerendo a intimação para que regularização processual do Sr. Ibrahim Salomão, sob pena de não conhecimento (Id. 78804952).
Decido.
Os embargos de declaração opostos encontram-se prejudicados, pois o recurso de agravo de instrumento encontra-se pronto para elaboração do voto do mérito, com as devidas contrarrazões. Sendo necessário tão somente a regularização da representação processual do agravante Ibrahim Salomão, bem como a oportunização dos agravantes para se manifestarem acerca das preliminares arguidas.
Com efeito, a morte de qualquer das partes no curso do feito acarreta a sucessão pelo espólio ou sucessores, bem como a suspensão processual para que a situação seja regularizada, consoante disposto no artigo 110 c/c/ art. 313 ambos do Código de Processo Civil:
“ Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
[...]
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
[...]”
Ante o exposto:
1) julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por João Marques dos Anjos e outra, e, por conseguintes os autos devem ser reclassificados para recurso de agravo de instrumento;
2) suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias e determino a intimação do patrono do agravante para, no prazo retrocitado, providencie a sucessão processual pelo seu espólio, de quem for o sucessor ou se for o caso pelos herdeiros (Art. 313, §2o, I do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso em relação ao Sr. Ibrahim Salomão;
3) Após o prazo acima estipulado, com fundamento nos artigos 9o e 10 do CPC que vedam a decisão surpresa, determino a intimação dos agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, se manifestem acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, bem como em relação ao boletim de ocorrência juntado pelos embargantes/agravados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator